Tribunal: TJSP
Processo: 0007240-69.2014.8.26.0157
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Sentença condenatória. Recursos da defesa e da acusação. 1. Quadro probatório suficiente para a condenação. 2. Sanção que comporta reparo. A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 3. Redução do valor da

Ementa:
Apelação. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Sentença condenatória. Recursos da defesa e da acusação. 1. Quadro probatório suficiente para a condenação. 2. Sanção que comporta reparo. A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 3. Redução do valor da prestação pecuniária. Recurso defensivo parcialmente provido e apelo ministerial desacolhido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007240-69.2014.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante EDEGAR
RENATO DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: (a) Deram parcial
provimento ao recurso da defesa, a fim de (i) reduzir o prazo da pena de suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor para 2 meses e (ii) diminuir o valor da
prestação pecuniária para o pagamento de 50 salários mínimos à família da vítima;
(b) negaram provimento ao apelo do Ministério Público. Mantida, no mais, a r.
sentença. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007240-69.2014.8.26.0157 -Voto no 14522
2
Apelação digital no 0007240-69.2014.8.26.0157
Voto no 14.522
Apelantes: Edegar Renato do Nascimento e Ministério
Público
Apelado: os mesmos
Comarca: Cubatão
Apelação. Homicídio culposo na direção de veículo automotor.
Sentença condenatória. Recursos da defesa e da acusação. 1.
Quadro probatório suficiente para a condenação. 2. Sanção que
comporta reparo. A pena de suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve
guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 3.
Redução do valor da prestação pecuniária. Recurso defensivo
parcialmente provido e apelo ministerial desacolhido.
1. A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação para condenar EDEGAR RENATO DO NASCIMENTO
às penas de 2 anos de detenção, em regime inicial aberto, mais a suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo, como incurso
no artigo 302, “caput”, do Código de Trânsito Brasileiro, substituída a pena
privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes em (i)
prestação de serviços à comunidade pelo prazo da condenação e (ii) prestação
pecuniária no valor de 100 salários mínimos à família da vítima (fls.
432/436).
Apelaram a defesa e o Ministério Público.
A defesa requer a absolvição por falta de provas e o
afastmaneto da pena pecuniária, pois incompatível com as condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007240-69.2014.8.26.0157 -Voto no 14522
3
financeiras do acusado (fls. 450/460).
O Ministério Público, por sua vez, postula o
aumento da pena-base e o estabelecimento do regime semiaberto para o início
do cumprimento da pena privativa de liberdade (fls. 475/480).
Processados os recursos, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo seu provimento parcial do apelo defensivo e
desacolhimento do recurso da acusação (fls. 527/230).
É o relatório.
2. Prospera, em parte, o reclamo da defesa. E não
vinga o recurso do Ministério Público. Na linha do que se segue.
3. Narra a denúncia, em síntese, que no dia 04 de
junho de 2014, o acusado praticou homicídio culposo na direção de veículo
automotor, vez que, dirigindo com imprudência, com sua carteira de
habilitação vencida, trafegou sobre o acostamento da rodovia e, em
determinado instante, colidiu contra a traseira da bicicleta conduzida pela
vítima. O réu efetuou a frenagem por aproximadamente 60 metros com a
bicicleta acoplada ao veículo, até imobilizar-se. Com o forte impacto, a vítima
sofreu inúmeras lesões, levando-a a óbito.
4. Evidenciada a responsabilidade penal do acusado
pelo delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor.
O conjunto probatório foi bem analisado pela r.
sentença, cujos fundamentos ficam também aqui acolhidos, com as
considerações que ora se seguem.
A materialidade do delito acha-se positivada pelo
boletim de ocorrência (fls. 3/4), exames periciais versando sobre o local do
acidente (fls. 35/43 e 110/115) e laudo necroscópico, o qual revelou que a
vítima Leandro faleceu em razão de traumatismo crânio encefálico, produzido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007240-69.2014.8.26.0157 -Voto no 14522
4
no acidente de trânsito (fls. 20/26).
Certa, por seu turno, a autoria, no sentido de que o
acusado, agindo culposamente na direção de veículo, deu causa à morte da
vítima.
Rodrigo, perito criminal, relatou ter realizado a
perícia no local dos fatos. Foi feito um laudo e depois foi solicitada uma
perícia complementar. Concluíram que o local da colisão foi o acostamento e
a velocidade do veículo, calculada a partir das marcas de frenagem, era de
aproximadamente 70 km/h. A parte dianteira do veículo colidiu contra a
traseira da bicicleta. Quando o veículo colidiu com a bicicleta, carregou-a
embaixo do carro e marcou o asfalto. Não foi possível constatar o motivo de
o veículo estar no acostamento (mídia digital).
É certo que um primeiro laudo referiu que o
automóvel do acusado trafegava pela faixa de fluxo da direita quando colidiu
com a bicicleta (fls. 43). Todavia, houve posterior retificação na descrição do
acidente, corrigindo-se o equívoco do primeiro laudo, a fim de atestar que, na
realidade, o veículo trafegava pelo acostamento no momento da colisão (fls.
111). Tal constatação está de acordo com as fotografias da cena (atente-se
para as marcas de frenagem no acostamento) e com o croqui constantes do
primeiro laudo.
Certo que o acusado repeliu a acusação. Relatou
que, na data dos fatos, dirigia na pista, sem outros veículos à frente ou atrás.
Resolveu mudar da pista central para a pista da direita. Quando concluía a
mudança de faixa, repentinamente apareceu uma bicicleta à sua frente.
Instintivamente realizou uma manobra para tentar desviar, jogando o veículo
para a direita, no sentido do acostamento e depois para a esquerda, para não
colidir contra o “guard rail”. Mesmo assim, seu veículo colidiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007240-69.2014.8.26.0157 -Voto no 14522
5
transversalmente contra a bicicleta. A cabeça do ciclista se chocou contra o
para-brisa do veículo, no lado do motorista. Brecou e tentou desviar da vítima
que, por fim, caiu. Desceu do veículo para ver se podia fazer algo. A cabeça
do ofendido sangrava muito e ele não se mexia. Ficou em choque. Chegaram
funcionários da Ecovias e médicos, que confirmaram o óbito e mediram a
pressão do declarante. Sua habilitação estava vencida. Seu veículo foi
apreendido e retirado depois, mediante a apresentação de uma pessoa
habilitada para conduzi-lo. Conduzia o veículo com a habilitação vencida
porque não se atentou para a data de vencimento, visto que não dirige com
frequência. Só percebeu que sua habilitação estava vencida quando o policial
solicitou o documento. Já foi investigado em um inquérito decorrente de um
entrevero ocorrido com uma cliente de uma imobiliária que possuía. Além
disso, também houve um inquérito em razão de um “freelancer” que a vítima
considerou vinculado a sua imobiliária. Por fim, houve um problema com
uma empreiteira que possuía no Guarujá, sendo que um dos clientes o acusou
de uma série de crimes como estelionato e formação de quadrilha, porém o
declarante acabou absolvido. Pouco antes da colisão, estava com velocidade
entre 100 e 80km/h, sendo que no momento do atropelamento estava a
80km/h. A rodovia estava em bom estado de conservação, bem como a
sinalização e a iluminação. A pista estava seca. Era uma manhã ensolarada. A
bicicleta deveria estar à direita, no acostamento. A vítima invadiu a pista, não
foi o declarante que invadiu o acostamento. É possível constatar o impacto do
choque no carro, que confirma sua versão. Não viu a bicicleta. É possível que
tenha ocorrido a frenagem por 60 metros com a bicicleta acoplada, tal como
constatada pela perícia, pois tentou desviar da bicicleta, frear e desviar do
“guard rail”. Quanto às multas de trânsito em seu nome, algumas são do
declarante, porém outras são de sua esposa, genro ou filhos, que também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007240-69.2014.8.26.0157 -Voto no 14522
6
usam seu veículo. Além disso, em Santos funciona uma verdadeira “indústria
da multa”. Quanto ao laudo pericial ter constatado que a colisão ocorreu no
acostamento, afirma que o perito, quando esteve lá pela primeira vez,
concluiu que o declarante estava na faixa de rolamento e atingiu a bicicleta
acidentalmente. Ao ser instado a alterar o laudo, pois havia divergência entre
o croqui, o laudo e a fotografia, mudou sua versão. Além disso, o corpo foi
alterado. Nas fotografias, a vítima estava vestida e calçada com tênis. Em
outra foto, a vítima está sem o tênis, que está do lado do corpo. Antes de
mandarem o corpo ao IML, calçaram-no, pois no laudo há menção aos
calçados. Há uma mancha de sangue no chão, decorrente de possivelmente
terem arrastado o corpo para o acostamento, ocasião em que o tênis deve ter
saído e por isso colocaram-no ao lado do corpo. A colisão ocorreu no lado
esquerdo do seu veículo, de forma que o corpo nunca poderia ter caído no
canto direito do acostamento, o que mostra que ele foi arrastado. O corpo está
em local diverso no croqui também (mídia digital).
Mas a versão do acusado não vinga.
Com efeito, na esteira da conclusão do perito
(ouvido em audiência), as marcas de frenagem (que podem ser observadas
nas fotografias), bem como no croqui, indicam que o veículo do acusado
arrastou a bicicleta em linha reta pelo acostamento, antes de virar
ligeiramente à esquerda o que, conforme o réu, fez para evitar colidir contra
o “guard rail”. Se os fatos efetivamente tivessem ocorrido conforme narrado
pelo réu o ciclista entrou na frente do veículo quando o acusado estava
mudando de faixa, ao que, em um reflexo, jogou o veículo no acostamento -
seria de supor que as marcas decorrentes do arrasto da bicicleta tivessem
início na pista de rolamento e não no acostamento, sendo que o trajeto,
conforme relatado pelo acusado, seria uma espécie de zigue-zague, entrando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007240-69.2014.8.26.0157 -Voto no 14522
7
no acostamento e saindo, e não em linha reta, como aconteceu.
E não há indícios de que o local dos fatos tenha sido
modificado, nem de que o corpo da vítima tenha sido mudado de lugar. O
mero fato de estar sem os sapatos nas fotos não permite concluir que os
sapatos saíram durante eventual movimentação do corpo.
Quanto ao relato do policial militar rodoviário
Antonio, ouvido apenas em solo policial, há que se ressaltar que ele não
presenciou os fatos, relatando que foi acionado para atender a um acidente de
trânsito e, ao chegar ao local, o réu lhe informou que trafegava pela pista de
rolamento quando o ciclista tentou cruzar a pista e houve a colisão. Ou seja,
sua narrativa está baseada no que o acusado lhe contou (fls. 126).
Indisputável, ainda, que o réu estava com sua
habilitação vencida (fls. 140), fato que ele próprio não nega em seu
interrogatório.
Bem demonstrado, portanto, que o acusado
trafegava pelo acostamento quando colidiu com a traseira da bicicleta da
vítima. Ou seja, desrespeitou o regulamento de trânsito (artigos 193, da Lei no
9.503/97), violando o dever de cuidado (FRANCISCO DE ASSIS
TOLEDO, Princípios de Direito Penal, Saraiva, 5a edição, p. 301). E sua
ação imprudente deu causa à morte da vítima.
Bem decretada, pois, a condenação, porquanto a
conduta do acusado cabe no suporte fático previsto no artigo 302, da Lei no
9.503/97.
5. A sanção comporta reparo.
Registre-se, desde logo, que a pena de suspensão ou
proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo
automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007240-69.2014.8.26.0157 -Voto no 14522
8
(STJ, HC n. 159.298/PR, rel. Min. Sebastião Reis Júnior; HC no 140.750,
rel. Min. Jorge Mussi; EDcl no REsp no 898.866, rel. Min. Laurita Vaz;
REsp no 657.719, rel. Min. Felix Fischer).
A pena-base foi fixada em 1/5 acima do mínimo
legal, em 2 anos, 4 meses e 24 dias de detenção, em razão de (i) o acusado ter
cometido o delito com a habilitação vencida e (ii) possuía considerável
quantidade de multas de trânsito (fls. 82/88). São, sem dúvida, circunstâncias
concretas que incrementam o grau de reprovabilidade da conduta. E o
“quantum” estabelecido não desborda de um quadro de razoabilidade, não
havendo razão para um incremento da reprimenda, tal como postulado pelo
Ministério Público.
A pena de suspensão para dirigir veículo automotor,
por sua vez, como dito, deve seguir o mesmo critério da pena corporal, sendo,
assim, estabelecida pelo prazo de 2 meses e 12 dias.
Na segunda fase, a sanção foi reduzida em 1/6 em
razão de o réu ser maior de 70 anos na data da sentença (artigo 65, inciso I,
do Código Penal), chegando a 2 anos de detenção e suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor por 2 meses.
Pena que se torna definitiva, à míngua de causas de
aumento e diminuição.
Fica mantido o regime inicial aberto para
cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando a primariedade, a
idade avançada do réu e o “quantum” da reprimenda.
Correta, ainda, a substituição da pena corporal por
duas penas restritiva de direito.
Todavia, a pena pecuniária foi estabelecida em
patamar por demais elevado, com base apenas no modelo do veículo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007240-69.2014.8.26.0157 -Voto no 14522
9
conduzia por ocasião do acidente. Embora se cuida de um dado a desvelar um
certo poder aquisitivo, foi juntada aos autos cópia do contrato de
financiamento envolvendo o veículo (fls. 487/496). Por sua vez, há que se
atentar para a gravidade em concreto da conduta (a pena-base foi até fixada
acima do mínimo legal) e que houve a perda de uma vida.
Sopesando-se estes valores, fixa-se o valor da
prestação pecuniária no pgamento de 50 salários mínimos à família da vítima.
Considere-se que, na fixação do valor da pena de
prestação pecuniária, o julgador deve tomar em conta a situação econômica
do acusado, as circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal (STJ,
HC no 262.603, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura), bem como sua
finalidade de reparação do dano causado (STJ, HC no 220.727, rel. Min.
Jorge Mussi; HC no 224.881, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).
6. Ante o exposto: (a) dou parcial provimento ao
recurso da defesa, a fim de (i) reduzir o prazo da pena de suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor para 2 meses e (ii) diminuir o
valor da prestação pecuniária para o pagamento de 50 salários mínimos
à família da vítima; (b) nego provimento ao apelo do Ministério Público.
Mantida, no mais, a r. sentença.

LAERTE MARRONE
Relator